Tribunal: TJES
Processo: 0028726-16.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028726-16.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANINE GOTARDO COSME e outros (3)

APELADO: LUCAS DE MENEZES RAMIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. LIMITES DA COBERTURA SECURITÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de um lado, por JANINE GOTARDO COSME, alegando omissão e contradição no acórdão que lhe atribuiu a responsabilidade exclusiva por acidente de trânsito; de outro lado, pela Seguradora YELUM, apontando omissão quanto à análise do seu Recurso de Apelação, no qual sustentava ausência de cobertura securitária para danos estéticos na apólice contratada. O Acórdão embargado havia mantido a condenação solidária da Seguradora ao pagamento de indenização por danos estéticos e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos fáticos e probatórios indicados por JANINE GOTARDO COSME; (ii) apurar se há omissão no acórdão quanto à análise do Recurso de Apelação interposto pela Seguradora, especialmente no tocante à inexistência de cobertura contratual para danos estéticos; e (iii) definir a extensão da responsabilidade da Seguradora diante das cláusulas do contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração interpostos por JANINE GOTARDO COSME não demonstram a existência de vício no julgado, limitando-se à pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via aclaratória, ainda que com finalidade de prequestionamento, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos da embargante quanto à suposta culpa exclusiva do condutor da motocicleta, concluindo que a causa determinante do acidente foi a manobra irregular por ela realizada, em desrespeito às normas de trânsito, sem nexo de causalidade com a situação da CNH do condutor da moto.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela Seguradora, reconhece-se omissão no acórdão recorrido, pois, embora mencionado o recurso da companhia, não houve apreciação específica e fundamentada da tese de exclusão de cobertura para danos estéticos, arguida com base em cláusula contratual expressa.

Sanada a omissão, verifica-se que a apólice em questão contém cláusula de exclusão clara e individualizada para danos estéticos (Cláusula 3ª, alínea "x"), além da ausência de rubrica específica para essa cobertura na tabela contratual. Embora o dano estético seja, em regra, considerado espécie de dano corporal, a exclusão contratual expressa e válida afasta a responsabilidade da seguradora, nos termos da jurisprudência consolidada.

A condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais permanece hígida, pois há previsão contratual específica para tal cobertura, com Limite Máximo de Indenização (LMI) de R$ 16.000,00, respeitado pelo valor arbitrado na sentença.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais permanece devida, mesmo na exclusão parcial da cobertura, dada a resistência da Seguradora à pretensão inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração opostos por JANINE GOTARDO COSME rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pela SEGURADORA YELUM acolhidos com efeitos infringentes.
Recurso de Apelação da Seguradora provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

A omissão do acórdão quanto à análise do recurso interposto por litisconsorte deve ser sanada mediante acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

A cláusula contratual de exclusão expressa e específica de cobertura para danos estéticos é válida e eficaz, não sendo possível imputar à seguradora o pagamento de verba não contratualmente garantida.

A seguradora permanece responsável pelo pagamento da indenização por danos morais dentro dos limites da cobertura contratada, mesmo na hipótese de exclusão válida para danos estéticos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJMG, Apelação Cível 5010959-98.2021.8.13.0024, rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 20/02/2025; TJES, Apelação Cível 0011136-75.2018.8.08.0030, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 31/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0028726-16.2015.8.08.0048

EMBARGANTES:
JANINE GOTARDO COSME E YELUM SEGUROS S/A

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, um oposto por JANINE GOTARDO COSME e o outro por YELUM SEGUROS, em razão do Acórdão proferido por esta Colenda 4ª Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por JANINE GOTARDO COSME.

Dos Embargos opostos por Janine Gotardo Gomes

A Embargante JANINE GOTARDO COSME sustenta a existência de omissão e de contradição do Acórdão, que não teria enfrentado as provas e as circunstâncias fáticas, notadamente a culpa exclusiva do condutor da motocicleta em razão de sua inexperiência e da suposta suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), elementos que, a seu sentir, contribuiriam para o acidente.

Com a devida vênia, a análise acurada dos autos e do próprio Acórdão recorrido revela a inexistência dos vícios apontados.

O Acórdão foi explícito ao afirmar, com base no conjunto probatório, que a culpa exclusiva pelo sinistro foi da condutora, ora Embargante, que cruzou a pista sem utilizar a faixa de desaceleração, desrespeitando as normas de trânsito. A decisão colegiada enfrentou expressamente a tese defensiva, ao consignar que:

As alegações de que o condutor da motocicleta estaria em velocidade excessiva ou que teria contribuído para o acidente não se sustentam, frente à ausência de elementos probatórios robustos que respaldem a culpa concorrente ou exclusiva da vítima ou do condutor da motocicleta.

[...]

Ressalto que eventual histórico negativo do condutor da motocicleta ou sua inexperiência, por si só, não permitem conjecturar que no momento da colisão tenha adotado conduta inadequada ou desrespeitado as normas de trânsito ou mesmo ilidir a responsabilidade da Apelante pela manobra irregular.

Este Tribunal analisou as provas e concluiu que, independentemente da situação administrativa da CNH do Apelado (seja inexperiência ou suposta suspensão), tal fato não possui nexo de causalidade com o acidente, cuja causa determinante foi a manobra irregular da Embargante, que atravessou a rodovia sem as devidas cautelas, em desobediência à sinalização e às regras do trânsito.

Desta feita, os argumentos veiculados nos presentes Embargos não configuram omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam, à evidência, o mero inconformismo da parte vencida e a intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Embargos de Declaração opostos por Janine Gotardo Cosme.

Dos Embargos de Declaração opostos pela Seguradora

A Seguradora, ora Embargante, alega omissão no Acórdão, por entender que o Recurso de Apelação por ela interposto não foi devidamente analisado pelo Colegiado. Aduz que o ponto central de sua insurgência era a inexistência de garantia para danos estéticos na apólice de seguro contratada, de modo que não poderia ser condenada solidariamente ao pagamento de R$ 50.000,00 a este título.

Com efeito, cumpre reconhecer a omissão.

Embora conste o nome da seguradora no cabeçalho do relatório e ementa, o corpo do voto e as razões de decidir se concentraram precipuamente na culpa exclusiva da segurada Janine e na manutenção dos valores indenizatórios (danos morais e estéticos).

O Acórdão, ao examinar a adequação dos valores de danos estéticos e morais (R$ 50.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente), manteve a condenação solidária, sem análise específica e fundamentada da tese da seguradora, que se baseava na limitação contratual da apólice, que, segundo ela, não cobria danos estéticos.

A Apelação da Seguradora requereu expressamente a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de garantia para Dano Estético, por ser uma cobertura não contratada e por haver expressa exclusão do risco nas Condições Gerais (cláusula 3ª, alínea "x"). Tal pleito constitui um ponto de irresignação autônomo e de direito contratual que demandava apreciação pormenorizada.

Nesse contexto, impõe-se acolher os Embargos de Declaração da Seguradora, concedendo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão e analisar o mérito do Recurso de Apelação interposto pela Seguradora, conforme os limites do contrato de seguro.

DO EXPOSTO
, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Seguradora.

Do Recurso de Apelação Interposto pela Seguradora

Passo à análise do mérito do Recurso de Apelação da Seguradora.

O cerne da controvérsia reside na natureza do dano estético e sua relação com a cobertura de danos corporais contratada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a indenização por danos morais e por danos estéticos são cumuláveis (Súmula 387 do STJ), possuindo naturezas jurídicas autônomas, porquanto o dano estético atinge a integridade física e a aparência, enquanto o dano moral abala o íntimo da pessoa.

Não obstante a cumulatividade das indenizações, a obrigação da seguradora de arcar com o pagamento de indenização por dano estético decorre exclusivamente do contrato de seguro celebrado com a segurada, respeitados os limites e as exclusões contratualmente estabelecidas. É dizer, o direito do terceiro em face do causador do dano não se confunde com o direito do segurado perante a seguradora, sendo este último limitado aos termos da apólice.

In casu
, a Seguradora apontou cláusula de exclusão de risco, que afasta de cobertura as reclamações e/ou ações resultantes de "danos estéticos de qualquer natureza" (Cláusula 3ª, alínea 'x').

À vista disso, muito embora a sentença tenha consignado genericamente que a apólice prevê cobertura para danos materiais, corporais (estéticos) e morais, a análise dos documentos apresentados pela própria seguradora e o teor do Contrato indicam que a cobertura de RCF se restringe a Danos Corporais (R$ 100.000,00), Danos Materiais (R$ 50.000,00) e Danos Morais (R$ 16.000,00). Não há rubrica específica para Danos Estéticos na Tabela de Coberturas da apólice.

Embora, em tese, o dano estético seja uma espécie de dano corporal, a existência de cláusula de exclusão expressa e delimitada no contrato, aliada à ausência de contratação de cobertura autônoma para dano estético, impede que a responsabilidade da Seguradora se estenda a essa verba, em estrita observância ao princípio da
pacta sunt servanda
no que tange aos limites da cobertura securitária. O contrato de seguro não pode garantir um risco que foi expressamente excluído e não precificado.

A jurisprudência tem reconhecido que embora os danos estéticos sejam uma espécie de danos corporais, é permitida a exclusão expressa daqueles. Neste sentido:

[...] A cobertura securitária por dano corporal compreende os danos materiais, morais e estéticos, no entanto, é permitido à seguradora excluir da cobertura os danos estéticos desde que o faça de forma expressa e individualizada (TJ-MG - Apelação Cível: 50109599820218130024, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

Desse modo, o direito do Apelado Lucas de Menezes Ramiro de ser indenizado por danos estéticos (no valor de R$ 50.000,00) permanece hígido e inalterado, todavia, a responsabilidade pelo pagamento desta verba deve recair exclusivamente sobre a segurada Janine Gotardo Cosme, não atingindo a Seguradora, em razão da expressa exclusão de cobertura no contrato.

O Acórdão manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Como a cobertura para Danos Morais foi expressamente contratada, com Limite Máximo de Indenização (LMI) de R$ 16.000,00, e o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) está dentro desse limite, a responsabilidade solidária da Seguradora deve ser mantida, nos limites dessa cobertura.

Com efeito, os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos (R$ 50.000,00 e R$ 15.000,00) já foram considerados proporcionais à gravidade das lesões e sequelas permanentes sofridas pelo Apelado (encurtamento da perna direita, marcha claudicante, cicatrizes extensas), não havendo margem para a sua minoração.

Ressalto que a distribuição dos ônus da sucumbência já foi realizada na sentença e mantida no julgamento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sua lógica, mesmo com a exclusão da condenação ao pagamento da cobertura por danos estéticos.

A exclusão de uma modalidade específica de dano não implica em modificação da sucumbência fixada em desfavor da seguradora, visto que esta apresentou resistência à pretensão do autor ao longo do processo.

Conforme já me manifestei, "A seguradora que contesta a ação e apresenta resistência à pretensão do autor deve arcar com os honorários sucumbenciais, independentemente da exclusão da cobertura securitária para determinados danos" (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00111367520188080030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 31/03/2025).

Destarte, a seguradora se manteve sucumbente na parte principal e resistiu ao pleito inicial, o que justifica a manutenção da distribuição dos encargos da sucumbência nos termos em que foram originalmente fixados.

DO EXPOSTO
, (1) REJEITO os Embargos de Declaração opostos por JANINE GOTARDO COSME, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, por se tratar de mera pretensão de rediscussão do mérito, (2) ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela Seguradora, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e analisar o mérito do seu Recurso de Apelação e (3) DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da Seguradora para reformar parcialmente a Sentença, excluindo sua condenação solidária ao pagamento da indenização por danos estéticos (R$ 50.000,00), ante a expressa exclusão de cobertura na apólice, mantendo a responsabilidade desta verba exclusivamente para a segurada JANINE GOTARDO COSME, mantendo a condenação solidária da Seguradora no pagamento da indenização por danos morais (R$ 15.000,00), limitado ao valor máximo da cobertura contratada de R$ 16.000,00 (Danos Morais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.